Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA. PROXIMIDADE COM A NOVA RESIDÊNCIA DO MENOR. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ.

1. As preliminares contidas no recurso da autora não correspondem à matéria constante do processo nem da sentença, o que inviabiliza o seu conhecimento.

2. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205, 206, da Constituição Federal e 4o e 53, inc. I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas.

3. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado, consoante preconiza a Constituição Federal, o ECA e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

4. A transferência de aluno para outra escola de ensino fundamental da rede pública, porque mais próxima de sua nova residência, não ofende ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera.

5. É incabível a condenação do Distrito Federal, quando sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ.

6. Em que pese a Emenda Constitucional no 80/2014, em demandas recentemente apreciadas, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido incólume o entendimento da Súmula 421.

7. Recurso da autora não conhecido. Reexame necessário e apelo do réu conhecidos e parcialmente providos.